Tribunal: TJMT
Processo: 1021691-70.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021691-70.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Compra e Venda, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THAIANY COSMES GUIMARAES DE ABREU - CPF: 057.488.721-02 (ADVOGADO), ADOLFO GONCALVES JORCELINO - CPF: 403.011.091-68 (EMBARGADO), ARYOSVALDO LUIZ DE SOUZA DIAS - CPF: 205.576.801-82 (EMBARGANTE), ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (ADVOGADO), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), RAQUELINE EGIDIO DE PAULA NASCENTE JORCELINO - CPF: 612.961.121-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL (ART. 485, § 1º, CPC) E APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 240/STJ. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS ORIGINÁRIOS. QUESTÃO PREJUDICADA. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a intempestividade de embargos declaratórios interpostos em primeiro grau, cassando decisão de juízo a quo que havia admitido retratação.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão do acórdão quanto: (i) à necessidade de intimação pessoal da parte antes da extinção do processo por abandono (CPC, art. 485, § 1º); e (ii) à aplicabilidade da Súmula nº 240/STJ.

III. Razões de decidir

3. Os embargos declaratórios são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022).

4. Embora a matéria referente à intimação pessoal configure questão de ordem pública, a intempestividade dos embargos de declaração interpostos na origem inviabiliza a apreciação da nulidade da sentença extintiva neste momento processual.

5. Cabe esclarecer que a alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal poderá ser arguida em eventual apelação contra a sentença de extinção, não havendo alteração no resultado do julgamento ora embargado.

IV. Dispositivo

6. Embargos de Declaração acolhidos parcialmente, apenas para integrar o acórdão e explicitar que a análise da nulidade processual suscitada deve ocorrer em sede de apelação.

Tese de julgamento
: "1. A intempestividade dos embargos de declaração interpostos contra sentença extintiva prejudica a análise de nulidade por ausência de intimação pessoal (CPC, art. 485, § 1º). 2. A questão poderá ser oportunamente apreciada em recurso de apelação."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por ARYOSVALDO LUIZ DE SOUZA DIAS, contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ADOLFO GONCALVES JORCELINO para cassar a decisão agravada, determinando que os embargos de declaração não sejam conhecidos por intempestivos.

A embargante fundamenta os aclaratórios em suposta omissão (art. 1.022, I, CPC), notadamente quanto ao reconhecimento, pelo acórdão, da nulidade da sentença extintiva sem a devida intimação pessoal nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil, bem como da afronta à Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja reconhecida a nulidade processual e, como consequência, seja desprovido o agravo de instrumento, ante a ausência de intimação pessoal do embargante.

O embargado, ADOLFO GONCALVES JORCELINO, por sua vez, apresentou contrarrazões sustentando a inexistência de omissão e pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

Registre-se que o presente processo teve seguimento ao Superior Tribunal de Justiça, onde foi julgado o Recurso Especial nº 2.167.457/MT, de relatoria do Ministro Antonio Carlos Ferreira, em 31 de maio de 2025, que deu provimento ao recurso especial interposto por Aryosvaldo Luiz de Souza Dias para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, consignando expressamente que
'o Tribunal de origem manteve omissão a respeito de questão pertinente ao deslinde da causa, oportunamente suscitada, qual seja, a necessidade de intimação da parte para dar andamento ao feito, antes de declará-lo extinto por abandono, matéria que, por ser de ordem pública, poderia ter sido reconhecida até mesmo de ofício'
.

Em cumprimento à determinação superior, o recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação."

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, pretende-se o reconhecimento de omissão quanto à análise da nulidade da sentença extintiva por ausência de intimação pessoal nos termos do art. 485, § 1º do CPC, bem como da aplicabilidade da Súmula nº 240 do STJ.

Diante dos argumentos apresentados pelo embargante, verifica-se a necessidade de esclarecimento quanto ao alcance da decisão colegiada ora combatida, especificamente no que tange à questão suscitada sobre a intimação pessoal prévia à extinção por abandono.

A parte embargante alega omissão sobre a necessidade de intimação pessoal antes da extinção por abandono, sustentando violação ao art. 485, § 1º do CPC e à Súmula 240 do STJ. Contudo, embora reconheça a relevância da matéria suscitada, que inclusive constitui questão de ordem pública, observo que a discussão sobre a regularidade da extinção por abandono está prejudicada no presente momento processual.

Isso porque, conforme restou decidido no acórdão embargado, os embargos de declaração opostos pelo exequente contra a sentença extintiva foram manifestamente intempestivos, tendo sido protocolados em 01/07/2023, quando o prazo legal se encerrou em 28/06/2023. Diante dessa intempestividade inequívoca, o juízo de primeira instância não poderia ter exercido o juízo de retratação previsto no art. 485, § 7º do CPC, uma vez que este dispositivo somente se aplica quando há recurso de apelação tempestivamente interposto, e ainda assim dentro do prazo de 5 (cinco) dias contados da intimação do recurso.

Nesse contexto, a questão atinente à ausência de intimação pessoal prévia à extinção por abandono, embora relevante e de ordem pública, deverá ser necessariamente analisada em eventual recurso de apelação a ser interposto contra a sentença extintiva no juízo de origem, após o retorno dos autos ao
status quo ante.

Assim, reconheço que o acórdão embargado, embora tenha fundamentado adequadamente a intempestividade dos embargos declaratórios e a consequente impossibilidade de retratação, poderia ter sido mais explícito quanto ao momento processual adequado para a discussão da matéria de ordem pública suscitada pelo embargante, evitando-se eventual dúvida interpretativa.

Portanto, para fins de esclarecimento e integração da decisão, sem qualquer alteração do resultado do julgamento, esclareço que a cassação da decisão agravada, determinando que os embargos de declaração não sejam conhecidos pela intempestividade, não impede que a questão sobre a regularidade da intimação prévia à extinção por abandono seja oportunamente apreciada na via recursal adequada, qual seja, a apelação contra a sentença extintiva.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração opostos por ARYOSVALDO LUIZ DE SOUZA DIAS, com efeitos meramente integrativos, para esclarecer que a discussão sobre a necessidade de intimação pessoal prévia à extinção por abandono (art. 485, § 1º do CPC) fica prejudicada no presente momento processual em razão da intempestividade dos embargos declaratórios de origem, devendo a matéria ser analisada em eventual recurso de apelação a ser interposto no juízo de origem, mantendo-se inalterado o dispositivo do acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025